Tribunal: TJDFT
Processo: 0009112-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009112-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme determinado no ID: 44710781, a douta Contadoria elaborou os cálculos do saldo remanescente da verba sucumbencial (ID: 45595189). Instado, o exequente concordou com as planilhas (ID: 45954309). O Distrito Federal reiterou os termos da petição de ID: 44067107. No ID: 44067107, o DF, em síntese, defende que houve a preclusão e não cabe mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual. Pois bem. As alegações do Distrito Federal foram devidamente apreciadas e rejeitas no ID: 20187940, deferindo-se a revisão dos valores que originaram a RPV n. 0022579- 77.2017.8.07.0000 (honorários da execução). A matéria, portanto, encontra-se preclusa e não comporta alteração. Superado esse ponto e ausente qualquer divergência quanto aos cálculos, sua homologação é medida que se impõe. Expeça-se RPV complementar, consoante planilhas de ID: 45595189, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Brasília, 23 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador